Tribunal: TJDFT
Processo: 0730347-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0730347-37.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WCT FITNESS EIRELI - EPP AGRAVADO: SUBSECRETÁRIO DE RECEITA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por WCT FITNESS EIRELI – EPP contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu tutela de urgência pleiteada pelo ora agravante nos autos do processo n° 0713805-84.2022.8.07.0018, consistente na suspensão da “cobrança da diferença entre a alíquota interna do Estado de destino e a alíquota interestadual do ICMS – DIFAL ICMS, no ano de 2022”, sob o fundamento, declinado pelo Juízo singular, “de seguir entendimento do Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, fixados nos autos do Processo 0706978- 14.2022.8.07.0000, de modo a suspender os efeitos de todas as medidas liminares e sentenças já proferidas, bem como semelhantes provimentos que tenham o mesmo objeto da referida medida”. O agravante, contudo, considera equivocada a compreensão do Juízo de origem, destacando não haver impedimento para apreciação da medida, eis que o CPC não contém tal previsão. Para o recorrente, pelo teor dos arts. 313 e 314 do CPC, “não se pode deduzir que a ordem de suspensão do processo inibe a possibilidade de avaliação e concessão de um pedido liminar de antecipação de tutela”, daí porque julga necessária a reforma do entendimento singular. Nesse contexto, justificando a presença dos elementos que lhe são próprios, renova a tutela de urgência objeto do processo de origem, com fundamento, em resumo, na impossibilidade de recolhimento da exação no exercício financeiro de 2022, sob pena de ofensa ao art. 150, inciso III, alíneas “b” e “c”, da Constituição Federal, notadamente pelo fato de a relação jurídico-tributária majoradora do ICMS ter surgido apenas com a edição da Lei Complementar 190/2022, de tal modo a ser necessária a observância dos aludidos princípios de natureza constitucional. No mérito, pede o provimento de seu recurso com a confirmação da liminar. Aos autos vieram guia de custas e comprovante de pagamento (Id. 39203157 e 39203158). É o relatório. Decido. Cabível, na espécie, o agravo de instrumento, por se insurgir contra decisão que indeferiu tutela provisória de urgência (CPC, art. 1.015, inc. I), estando, a princípio, presentes os demais requisitos extrínsecos de admissibilidade, razão porque admito seu processamento. Não é o caso, contudo, de conceder a pretendida tutela de urgência, porque não vislumbro, neste momento inicial de cognição sumária, os requisitos que lhe são indispensáveis, especialmente a probabilidade de provimento do recurso, uma vez que a decisão de origem se afigura, em princípio, correta. A tutela de urgência pleiteada pelo agravante nos autos de origem e renovada no presente recurso esbarra em decisão judicial exarada pelo Presidente desta Corte nos autos da Suspensão de Segurança Cível (processo no 0706978-14.2022.8.07.0000). Com efeito, no bojo desse processo, sua excelência, ao deferir a suspensão pleiteada pelo ente público, considerou, dentre outros pontos, a “potencialidade de grave lesão à economia pública no bojo das determinações judiciais contidas nas decisões liminares cuja suspensão se requer”, ressaltando que tais determinações, quais sejam, de suspensão da exigibilidade do DIFAL/ICMS para o exercício de 2022, tinham o “condão de interferir, de forma direta, em uma das vertentes da atuação do executivo local, consistente na restrição do recolhimento do tributo relativo ao DIFAL/ICMS, destinado, a toda evidência, a levar à população do Distrito Federal os serviços essenciais ao funcionamento regular da máquina pública”. Nos autos desse mesmo processo, aliás, em decisão de 11 de abril de 2022, optou sua excelência por estender os efeitos da decisão anterior, “para sustar os efeitos de todas as medidas liminares e sentenças já proferidas, bem como semelhantes provimentos supervenientes, que tenham por objeto, a exigibilidade, no exercício de 2022, dos créditos tributários relativos ao DIFAL (diferencial de alíquota) de ICMS decorrentes de operações de vendas de mercadorias por empresas impetrantes em relação aos consumidores não contribuintes desse imposto.” Daí se vê que o decisum não se limitou a determinar a suspensão do processo, como afirma o agravante, senão dos próprios efeitos das decisões judiciais que importariam na suspensão do pagamento da exação, inclusive, em processos supervenientes, como é o caso dos autos. Sendo assim, afigura-se inviável a concessão da medida pleiteada pelo recorrente, de modo a não se afrontar a decisão judicial referida. Com estas considerações, INDEFIRO a liminar. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se o agravado na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 13 de setembro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora